Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706004-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE APARECIDA DOS REIS APELADO: MARIA SONIA MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de discussão a respeito da propriedade do imóvel situado à SMPW/SUL, Quadra 17, Conjunto 7, Lote 3, Unidade C, Brasília-DF, melhor descrito na Matrícula no 39427 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na petição inicial, a autora/reconvinda afirmou que, “no final do ano de 2007, a ora requerente consentiu que seu irmão, o Sr. ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, à época casado com a ora requerida, construísse uma casa no imóvel em causa. O acordo entre as partes era de que, ao final da construção da casa, o imóvel, como um todo, seria vendido e a diferença resultante do valor da venda, deduzido o valor atualizado do terreno, seria repartida, em partes iguais, entre o casal e a ora requerente”. Nesse passo, ponderou que “a ré, desde então, ocupa o imóvel e se recusa peremptoriamente a desocupá-lo, a devolvê-lo à ora requerente, impedindo a venda do lote e, em consequência, que a ela própria seja ressarcida pelas benfeitorias realizadas”. Por fim, entre outros requerimentos, pretendeu que o pleito reivindicatório fosse julgado procedente “para o fim de determinar a desocupação do imóvel, pela ré, de modo a permitir a venda do bem, até para que seja possível ressarci-la pelas benfeitorias realizadas, ordenando-se a expedição de mandado de imissão da ora autora na posse do bem”. Na contestação/reconvenção, a ré/reconvinte, alegou que “O caso em discussão revela a existência de vício do título translativo de domínio em relação à autora/reconvinda, uma vez que não foi esta quem negociou a compra do referido lote de terreno, nem pagou o preço do lote de terreno reivindicado, mas, apenas e tão somente emprestou o seu nome na compra do mencionado terreno, agindo tão somente como procuradora de fato dos verdadeiros adquirentes, procuração apud acta. A negociação do aludido terreno foi realizada por DELMA e seu esposo JOSÉ SOARES, com a ajuda de MARCO JOSÉ, em nome da ré/reconvinte e de seu ex-marido e o pagamento do preço do bem foi realizado por MARCO JOSÉ, com numerário e bens da ré/reconvinte e de seu ex-marido e em nome destes, figurando a autora/reconvinda como mera procuradora verbal, apud acta, da ré/reconvinte e de seu ex-marido e com a obrigação de escriturá-los depois” (grifamos). Ao final, requereu que fosse “julgada totalmente procedente a presente reconvenção, emitindo-se declaração judicial de domínio a favor da ré/reconvinte, para declarar a propriedade da ré/reconvinte sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel constituído por Unidade C, do Lote n. 03, do Conjunto 07, da Quadra 17, do Setor MSPW/SUL, antigo Lote n. 03, do Conjunto 115, do Setor MSPW/SUL, desta Capital, com a área privativa de 2.125m2, área total de 2.500,00m2 e demais características constantes da matrícula n. 39.427, registrada no Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e mesmo tanto nas benfeitorias” (ID 42422191). Quer dizer, a ré/reconvinte na realidade defendeu que os reais proprietários do imóvel seriam ela e seu ex-marido, ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, que teriam amealhado o bem no curso do casamento, de sorte que, a priori, somente seria viável o reconhecimento de uma possível mancomunhão condominial do imóvel em questão em favor de ambos, não havendo como partilhar o bem entre eles na presente via, dada a incompetência absoluta do juízo cível. Em outra palavras, vislumbra-se a possibilidade de litisconsórcio passivo necessário, ao menos quanto à pretensão reconvencional (CPC, art. 343, §3o), dada a aparente necessidade de a sentença ser uniforme em relação à reconvinte e seu ex-cônjuge, sob pena de nulidade processual absoluta, não tendo havido contraditório em relação a ele (CPC, artigos 114 e 115, inciso I). Por outro lado, é cediço que compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I). Aliás, “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar, com mais efetividade, a pacificação dos envolvidos. Com efeito, a autora afirma que havia um combinado entre ela e seu irmão, ex-marido da ré. Por outro lado, a autora defende que faria jus a metade do bem. Logo, vislumbra-se a possibilidade de um acordo, inclusive para fins de alienação do bem. Contudo, releva ressalvar que eventual ajuste não poderá tratar de partilha, mas apenas da propriedade, ainda que se fixando um possível percentual proporcional para cada qual sobre a propriedade do aquesto, e/ou da alienação consensual do bem objeto da causa e/ou prazo para a ré/reconvinte deixar o bem. Nesse propósito, o ex-marido da ré também deverá ser intimado para participar da avença, a fim de que requeira sua inclusão no feito e ofereça sua anuência. Nesse passo, atentem as partes ainda que um ajuste amigável evitaria que cada qual tenha que assumir os riscos do processo, a depender da orientação do órgão julgador, sem olvidar da possibilidade de alongamento da discussão, talvez em outra demanda, inclusive na seara criminal da Justiça Federal e Comum, de modo a atrasar consideravelmente a esperada pacificação, causando-lhes ainda mais prejuízos. Também convém ressalvar que um acordo implica em concessões mútuas dos envolvidos. Outrossim, vale acrescentar que o Centro Judicial de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo. Importante destacar a forte inspiração conciliatória trazida pelo novo Código de Processo Civil (CPC) e os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, em prestígio da Resolução No 125/2010-CNJ e da recomendação contida no Ofício-circular 5/GSVP, de 21/07/2020, desta Corte de Justiça. A par disso, encaminhem-se os presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para marcação e realização de audiência de CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, para tentativa de formulação de acordo acerca da matéria controvertida. Antes, porém, cadastre-se o Sr. ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, por ora, como parte interessada a fim de que possa ser intimado a participar da audiência conciliatória a ser designada. Desde já, a par dos ditames da cooperação, ficam as partes e seus advogados intimados para atualizarem seus dados de contatos – endereço, email, telefone e whatszapp – no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive em relação ao Sr. ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, após o qual – apresentadas as informações necessárias – os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC-SEG para as providências cabíveis, também devendo intimar o referido senhor para comparecer a assentada. Sem prejuízo, também antes da remessa do feito, ficam as partes concitadas para se manifestarem acerca de eventual nulidade processual decorrente da ausência de citação de litisconsórcio passivo necessário em relação a ANTÔNIO MENDES DE SOUZA, pelas ocorrências supra deduzidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Atente a ré/reconvinte para o disposto no parágrafo único do art. 115 c/c o §3o do art. 343, ambos do CPC, requerendo o que entender de direito. De resto, convém ressalvar que é facultada a apresentação de acordo extrajudicial, desde que se ponha um fim ao vertente litígio judicial, apresentando-o em peça única assinada pelas partes, inclusive pela parte interessada (ANTÔNIO), e seus respectivos advogados, requerendo a homologação judicial. Advirta-se que as partes possuem o dever de cooperar com a resolução do conflito, malgrado não sejam obrigadas a comporem amigavelmente o litígio na ocasião. Conforme o caso, retornem os autos conclusos para exame. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO R e l a t o r